Tribunal: STF
Processo: ACO 3529
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Ação cível originária. Tutela de Urgênica. Emenda Constitucional nº 103/2019. Regime Próprio de Previdência Social. Limitação do rol de benefícios a aposentadoria e pensão.
1. Ação cível originária que objetiva a emissão de Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, negado pela União em razão do descumprimento do art. 9º, §§ 2º e 3º, da Emenda Constitucional nº 103/2019. Diferentemente de precedentes anteriores, a questão principal consiste em saber se o Estado-autor tem direito à emissão do CRP quando descumpridas normas da própria Constituição Federal.
2. A Reforma da Previdência restringiu o rol dos benefícios pagos pelos regimes próprios de previdência social às aposentadorias e pensões por morte (art. 9º, § 2º, da EC n.º 103/2019). Com isso, impôs aos entes subnacionais a necessidade de alteração de seus regimes próprios para que fosse transferida ao tesouro local a responsabilidade pelo pagamento de benefícios diversos, como é o caso do auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e salário-família.
3. Tanto (i) a norma que limita os benefícios pagos pelos regimes próprios às aposentadorias e pensões por morte, como (ii) aquela que determina a responsabilidade do tesouro local pelo pagamento dos benefícios decorrentes de incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade, encontram-se no mesmo artigo da EC n.º 103/2019 que prevê o prazo de dois anos para a instituição do regime de previdência complementar e a adequação do órgão gestor do regime próprio às novas regras. Ou seja: todos os comandos acima são parte da lógica do art. 9º da EC n.º 103/2021 e demandam intermediação legislativa. Além disso, são normas que interferem no planejamento orçamentário do ente federado, a justificar tratamento conjunto e em igual prazo.
5. Tutela de urgência parcialmente deferida, ad referendum do Plenário, para aplicar o prazo de dois anos previsto no art. 9º, § 6º, da EC n.º 103/2019 à hipótese de adequação do Estado-autor às normas dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo. 
    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte em face da União, para determinar à ré a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, negado em razão da inexistência de lei local que transfere do Regime Próprio de Previdência Social para o Tesouro estadual a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios distintos de aposentadoria e pensão por morte, em atendimento ao disposto no art. 9º, §§ 2º e 3º, da Emenda Constitucional nº 103/2019.  
    2. Narra que a União vem se negando a emitir o Certificado de Regularidade Previdenciária do Estado sob o fundamento de que o requerente se encontra ‘irregular’ no item ‘Concessão de benefícios não distintos do RGPS – previsão legal’ junto ao Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – CADPREV. O motivo da irregularidade diz respeito à ausência de dispositivo expresso em lei local relativo à transferência dos benefícios de auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e salário-família para a responsabilidade direta do Tesouro.  
    3. Argumenta que a Portaria nº 1.348/2019, da então Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, teria fixado para os entes subnacionais prazo demasiadamente exíguo para o cumprimento de obrigações decorrentes da EC nº 103/2019, que contrastaria com o prazo previsto no art. 9º, § 6º, da referida emenda. Por isso, sustenta a inconstitucionalidade da portaria do Ministério da Economia, por ofensa aos princípios federativo e da legalidade, à autonomia dos Estados-membros, à competência concorrente em matéria previdenciária e à paridade federativa (arts. 1º; 5º, II; 18; 24, XII; e 19, III, da CF).  
    4. Quanto ao conteúdo da anotação junto ao Sistema CADPREV, qual seja, a irregularidade perante o critério “Concessão de benefícios distintos do RGPS – previsão legal”, o Estado do Rio Grande do Norte afirma não haver “descumprimento de quaisquer das disposições contidas em lei, especialmente a concessão de benefícios distintos do RGPS”. Informa, ainda, que “não obstante entender o Estado que a edição de norma local tendente a concretizar o disposto art. 9º, §§ 2º e 3º, da EC 103/2019, era totalmente desnecessária, eis que se trata de norma de eficácia plena, o Estado elaborou o projeto de lei respectivo, visando alterar os arts. 43, 48, 50, 52 e 65 da Lei Complementar n. 308, de 25 de outubro de 2005, o qual se encontra em vias de ser enviado a Assembleia Legislativa para fins de aprovação”.  
    5. Intimada a se manifestar em 72 (setenta e duas) horas sobre o pedido de tutela de urgência, a União sustentou que a constitucionalidade da Lei n.º 9.717/1998 – que dispõe sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social – foi corroborada “por força da promulgação da EC n.º 103/2019, que, em seu art. 9º, constitucionalizou a obrigatoriedade de aplicação do regime jurídico da Lei nº 9.717/1998, determinando expressamente a sua incidência em todos os regimes próprios de previdência social vigentes no país”. Ou seja, ao alterar o art. 40 da Constituição Federal, a EC n.º 103/2019 incluiu o § 22 no referido dispositivo, prevendo a edição de lei complementar sobre responsabilidade previdenciária e estabelecendo a competência da União para atuar como fiscalizadora dos regimes próprios de previdência social.  
    6. Além disso, ressalta que as sanções pelo descumprimento das regras gerais de organização e funcionamento do regime próprio de previdência social também foram constitucionalizadas, como demonstra a redação do art. 1º da EC n.º 103/2019, que incluiu o inciso XIII no art. 167 da CF.  
    7. Defende a legalidade e a constitucionalidade da Portaria ME n.º 1.348/2019 e, quanto ao prazo de adequação dos entes subnacionais ao disposto na EC n.º 103/2019, previsto em seu art. 1º, caput, para se encerrar em 31/07/2020, informa que “exclusivamente para os fins de emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária, foi prorrogado, inicialmente, pela Portaria nº 18.084, de 2020, publicada em 30/07/2020, para até 30 de setembro de 2020, e, posteriormente, pela Portaria nº 21.233, de 23 de setembro de 2020, que alterou o art. 1º da Portaria nº 18.084, de 2020, para 31 de dezembro de 2020”. Em síntese, de acordo com a União, “o ato questionado pelo autor limita-se a elastecer, tão somente para fins de fiscalização por parte da Secretaria de Previdência, o prazo de adequação das normas estaduais e municipais às normas da EC nº 103/2019”. Requer, ao final, o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.
    8. É o relatório. Passo a decidir.  
    9. A questão dos autos, diferentemente de casos anteriores analisados por esta Corte, consiste em saber se o Estado-autor tem direito à emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária quando descumpridas normas da própria Constituição Federal, com a redação conferida pela EC n.º 103/2019 (Reforma da Previdência).  
    10. Na hipótese, o constituinte derivado decidiu restringir o rol dos benefícios pagos pelos regimes próprios de previdência social às aposentadorias e pensões por morte (art. 9º, § 2º, da EC n.º 103/2019). Desse modo, a Reforma da Previdência de 2019 impôs aos entes subnacionais a necessidade de alteração de seus regimes próprios de previdência social, para transferir ao tesouro local a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios diversos da aposentadoria e da pensão por morte – como é o caso do auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e salário-família. Daí a anotação de irregularidade realizada pela União: ‘Concessão de benefícios não distintos do RGPS – previsão legal’.  
    11. O reconhecimento de eficácia direta e aplicabilidade imediata à norma constitucional que retirou do regime próprio os benefícios diversos da aposentadoria e da pensão por morte não exime o ente subnacional de adequar a sua legislação às novas regras estabelecidas pelo constituinte derivado, como é próprio em um Estado de Direito.  
    12. Por outro lado, em juízo de cognição sumária, vejo que há fundamento para a aplicação, por analogia, do prazo bienal para adequação dos estados aos comandos da Reforma da Previdência de 2019. Ainda que o prazo de dois anos previsto no art. 9º, § 6º, da EC n.º 103/2019 refira-se à instituição de regimes de previdência complementar e à necessidade de unificação dos regimes próprios e de seus órgãos gestores em cada ente federativo, a razão de direito que o justifica pode ser verificada também na norma constitucional que restringe o rol de benefícios previdenciários pagos pelos regimes próprios.
    13. Em primeiro lugar, porque tanto (i) a regra que limita os benefícios pagos pelos regimes próprios às aposentadorias e pensões por morte, como (ii) aquela que determina a responsabilidade exclusiva do tesouro local pelo pagamento dos benefícios decorrentes de incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade encontram-se no mesmo artigo da EC n.º 103/2019 que prevê o prazo de dois anos para a instituição do regime de previdência complementar e a adequação do órgão gestor do regime próprio às novas regras. Ou seja: todos os comandos acima são parte da lógica do art. 9º da EC n.º 103/2021 e, na prática, demandam intermediação legislativa para adequação às novas regras constitucionais. Eis a redação do dispositivo em referência:  
    EC n.º 103/1999:
    Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o  § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na  Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.
    (...)
    § 2º O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte.
    § 3º Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula.
    (...)
    § 6º A instituição do regime de previdência complementar na forma dos  §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal  e a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social ao  § 20 do art. 40 da Constituição Federal  deverão ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.  
    14. Em segundo lugar, a limitação do rol de benefícios do regime próprio e a transferência de responsabilidade para o tesouro local pelo pagamento dos demais benefícios, assim como a do art. 9º, § 6º da EC n.º 103/2019, são normas que interferem no planejamento orçamentário do ente federado, o que justifica o seu tratamento conjunto e em igual prazo.  
    15. Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF), para aplicar o prazo de dois anos previsto no art. 9º, § 6º, da EC n.º 103/2019 à hipótese de adequação do Estado-autor às normas dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo. Durante esse prazo, fica suspensa a exigibilidade do item “Concessão de benefícios distintos do RGPS – previsão legal” para efeito de emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária.  
    16. Intime-se o Estado do Rio Grande do Norte para se manifestar sobre o envio à Assembleia Legislativa do projeto de lei que altera a Lei Complementar stadual nº 308, de 25 de outubro de 2005.  
    17. Cite-se a União.  
    18. Inclua-se o feito na primeira data disponível da pauta ordinária do Plenário Virtual.  
    Publique-se.  
Brasília, 6 de outubro de 2021.  
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator